Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO V DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006. CARACTERIZAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serve para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", do Código Penal.

2. Evidenciado que o réu trazia consigo drogas a fim de praticar a traficância entre o Distrito Federal e outra unidade da Federação, mostra-se devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006.

3. Deve ser mantida a pena pecuniária estabelecida se firmada dentro dos parâmetros legais e proporcional à pena privativa de liberdade fixada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.